Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LINHA TELEFÔNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano experimentado pela parte requerente, qual seja, utilização indevida de sua linha telefônica para realizar transações bancárias em nome da vítima, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. À empresa de telefonia, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.
4. Para a majoração dos honorários de sucumbência, estes devem ser arbitrados levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o, do CPC/2015), e, analisando o labor exercido ao longo do processo, entendo que o valor fixado na origem, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, está adequado ao grau de complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico, atendendo aos parâmetros declinados pela lei.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.